Tribunal: TJBA
Processo: 8018509-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018509-82.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SONIARA MOURA DE GOES PETTINATI e outros Advogado(s): MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA APELADO: CONDOMINIO FORMULA RESIDENCIAL PARALELA PLUS Advogado(s): GEISE CRISTINA CAMPOS FONSECA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DA CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. I. CASO EM EXAME 1. Ação de manutenção de posse extinta sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por suposta litispendência com a ação nº 8005680-69.2024.8.05.0001, em trâmite na 10ª Vara Cível de Salvador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ação de manutenção de posse proposta pelos apelantes estaria caracterizada como litispendente em relação à outra demanda em curso, considerando-se a identidade de partes, causa de pedir e pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a identidade de partes, uma vez que João de Sousa Góes Neto não figura como parte no outro processo. 4. As causas de pedir e os pedidos também diferem, pois nesta demanda discute-se apenas a posse do imóvel, enquanto a outra inclui pedido de indenização por perda de área, afastando a configuração da litispendência. 5. Reconhece-se a existência de conexão entre as ações, que justificaria a reunião dos processos, conforme art. 55 do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Apelo provido. Sentença cassada para afastar a extinção do processo e determinar o regular prosseguimento com a reunião das ações para julgamento conjunto. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0032903-95.2008.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelantes, Góes Pettinati e João de Sousa Góes Neto e, como apelado, o Condomínio Fórmula Residencial Paralela Plus. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça